Tribunal: TJDFT
Processo: 0744987-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0744987-74.2024.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRAZAO REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo antecedente à distribuição da Apelação, formulado por Paulo Henrique da Silva Frazão em face da sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança no 0716231-98.2024.8.07.0018, impetrado contra ato do Presidente do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, cujo relatório transcrevo a seguir: “Vistos etc. Trata-se mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE DA SILVA contra ato que imputa ao PRESIDENTE DO CONSELHO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, o impetrante narrou que, no dia 5 de março de 2014, foi autuado por suposta incidência no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirmou que, na ocasião, foi abordado por dois policiais militares e que foi lavrado o auto de infração n. Y000985660 por “suspeita de embriaguez”. Esclareceu que, em decorrência da situação, foi instaurado o processo administrativo n. 113002491.2014, em que se discutiu a aplicação das penalidades de multa e de suspensão do seu direito de dirigir. Expôs que, com o indeferimento da defesa prévia, foi interposto recurso administrativo à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. Explicou que o recurso foi arquivado sob alegada irregularidade processual. Explicou que foi negado provimento ao recurso administrativo ao CONTRADIFE e que os autos foram encaminhados ao NUPEN/DETRAN para tomada das providências pertinentes. Pontuou que foi notificado em 29 de outubro de 2018 para oferecimento de defesa escrita e que, apresentada a defesa, o NUARE entendeu pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses e pela realização do curso de reciclagem. Informou que a DIRCONV acolheu o parecer e determinou a publicação da instrução de aplicação da penalidade referida e a remessa dos autos ao NUARE parra demais providências. Noticiou que, com o indeferimento da defesa escrita, foi oportunizada a interposição de recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI. Destacou que a 3a Junta Administrativa de Recursos de Infrações afastou a tese de prescrição e entendeu pelo não provimento do recurso, mantendo-se a penalidade decorrente da infração. Contou que foi indeferido o interposto recurso perante o CONTRADIFE e que, em 9 de julho de 2024, foi expedida notificação quanto à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses e curso de reciclagem. Defendeu que a pretensão punitiva se encontra prescrita e que deve ser aplicada a Resolução Contran n. 182, de 2005. Ao final, requereu a concessão da liminar para que seja suspenso o bloqueio de sua CNH, bem como a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a sua participação em curso de reciclagem. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Custas recolhidas ao ID 208838493. Na decisão de ID 208961829, foi indeferida a liminar. Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 210205483. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF requereu sua admissão como litisconsorte passivo e pugnou pela denegação da segurança pleiteada (ID 211645173). Foi antecipada a tutela recursal para suspender a penalidade administrativa de trânsito até o julgamento do mérito do recurso (ID 212798212). O Ministério Público oficiou pela denegação da segurança (ID 213299261).” O requerente reitera o argumento de que operou a prescrição quinquenal para o Estado aplicar a sanção administrativa de suspensão do direito de dirigir. Relata que a infração de trânsito ocorreu em 2014 e, em virtude do princípio tempus regit actium, aplicam-se as regras da prescrição previstas na Resolução Contran no 182/2005, segunda a qual o prazo prescricional é interrompido tão somente com a notificação da abertura do processo administrativo. Aduz que a coisa julgada administrativa ocorreu em 19.6.2024, momento do esgotamento dos recursos contra a decisão proferida pelo CONTRANDIFE. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à Apelação, para se restaurar a tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento no 0739354-82.2024.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. E consoante o § 3o, poderá ser requerido efeito suspensivo ao tribunal no período entre a interposição da apelação e sua distribuição. Lado outro, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar que há probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão que antecipou a tutela recursal no Agravo de Instrumento no 0739354-82.2024.8.07.0000, de minha relatoria, in verbis: “Segundo o art. 7°, III, da Lei 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança exige fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Por sua vez, o art. 300 do CPC não autoriza a tutela de urgência sem probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (Artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso, o Agravante pretende, em sede liminar, a suspensão da infração administrativa de trânsito, sob o fundamento de que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados, constato presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito alegado). A Resolução CONTRAN 723/2018, utilizada pelas instâncias administrativas e pela r. decisão agravada, prevê três marcos interruptivos da prescrição. Vejamos: “Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: (...) § 3o Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com: I - a notificação de instauração do processo administrativo; II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação; III - o julgamento do recurso na JARI, se houver”. Ocorre que a aplicação das penalidades de trânsito é regida pelo princípio do tempus regit actum (aplicação da norma vigente à época da conduta), de modo que deve incidir, na espécie em exame, a Resolução CONTRAN n. 182/2005, que considera a notificação sobre o início do processo administrativo como marco interruptivo da prescrição (art. 10, parágrafo único). Ademais, o prazo prescricional da pretensão punitiva nos casos de infrações que impliquem na suspensão e cassação de carteira nacional de habilitação é de cinco anos, nos termos do art. 22 da Resolução do CONTRAN no 182/2005, in verbis: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.” Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO. CONTAGEM NÃO INICIADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INSTRUMENTO IDÔNEO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. NORMA APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI FEDERAL No 9.873/1999. CONTRAN. RESOLUÇÕES No 723/2018 e No 844/2021. INAPLICABILIDADE. RESOLUÇÃO No 182/2005. CONTRAN. APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO PUNITIVA. 5 (CINCO) ANOS. NOTIFICAÇÃO. INTERRUPÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO. PRONTUÁRIO CONDUTOR. NULIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente o preenchimento dos requisitos, indefere-se o pedido. 2. "Embora o art. 23 da Lei no 12.016/09 estabeleça que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado", se o mandado é fundado em omissão da Administração em analisar requerimento apresentado pelos autores e inexiste prazo para a resposta, não há falar em início da contagem do prazo decadencial" (Acórdão 1296511, 00420514420168070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 4. O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada por decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 5. A norma vigente à época em que o ato de infração de trânsito foi praticado deve ser observada para a aplicação da respectiva penalidade, por força do princípio Tempus regit actum. Precedente. 6. A Lei Federal no 9.873/1999, que prevê a prescrição intercorrente de 3 anos (art. 1o, § 1o), possuía aplicação apenas no âmbito Federal e passou a ser adotada pelos órgãos de trânsito estaduais somente com a publicação da Resolução no 723/2017, posteriormente editada pela Resolução no 844, de 8/4/2021, ambas do CONTRAN. As disposições dessas normas são inaplicáveis ao procedimento administrativo que apura infração de trânsito praticada em meados de 2010, quando a norma vigente era a Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Precedente. 7. O art. 22 da Resolução CONTRAN no. 182/2005 estabelece que a pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, sendo que o prazo prescricional será interrompido com a notificação. Precedente. 8. O transcurso de mais de cinco anos entre a data da notificação de abertura do processo administrativo e seu julgamento final, ainda não realizado, implica o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 9. Recurso conhecido e provido. Decadência afastada. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Segurança concedida. (Acórdão 1397595, 07041623920218070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022) (g.n.) Na espécie, a Infração foi cometida em 5.3.2014, o Agravante foi notificado da abertura do processo administrativo na data 29.10.2018 (marco interruptivo da prescrição), de modo que a sanção deveria ter sido aplicada até 29.10.2023. Porém, a aplicação definitiva da penalidade só ocorreu em 19.6.2024 (Id. 208840964), de modo que, em juízo de cognição sumária, entendo pela incidência do prazo prescricional. Por fim, o periculum in mora resta demonstrado, pois a suspensão da CNH compromete os deslocamentos do Agravante.” Ante o exposto, concedo efeito suspensivo à Apelação interposta no Mandado de Segurança no 0716231-98.2024.8.07.0018, para sobrestar a penalidade administrativa de trânsito (Infração Y000985660), até o julgamento do mérito. Publique-se e intimem-se. Após, aguarde-se a distribuição da Apelação. Brasília, 22 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora